Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de valores em conta bancária. Desconstituição. Impacto à atividade empresarial. Não comprovado. Impossibilidade de substituição da penhora. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores em conta bancária da empresa agravante.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) possibilidade de liberar os valores penhorados sob a alegação de que se trata de verba indispensável ao funcionamento da atividade empresarial; ii) substituir a penhora de valores pela penhora de veículos.
III. Razões de decidir
3. Para a desconstituição da penhora realizada em conta bancária da empresa, a pessoa jurídica executada deve comprovar que os valores bloqueados são destinados ao pagamento dos salários de seus funcionários e/ou que o valor penhorado se trata de verba imprescindível ao funcionamento da atividade empresarial.
4. A execução se processa no interesse do credor e objetiva a satisfação da dívida, encontrando-se o dinheiro em primeiro lugar no rol estabelecido no art. 835, do CPC.
5. Devem ser priorizadas as medidas constritivas sobre ativos financeiros, espécie de expropriação muito mais célere e menos custosa do que os veículos indicados pelo devedor.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0703729-26.2020.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 22.07.2020; TJDFT, AI 0723765-26.2019.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27.02.2020; TJDFT, AI 0741167-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 07.03.2024.